Tribunal: TJDFT
Processo: 0702389-42.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2023-01-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0702389-42.2023.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: FRANCISCA DE SOUZA JORGE IMPETRADO: SECRETARIO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Acessei os autos em 30/1/2023, às 11h25. O presente mandado de segurança, com pedido de liminar, impetrado por FRANCISCA DE SOUZA JORGE, portadora de LEUCEMIA MIELOIDE AGUDA MONOCÍTICA, tem por objeto o fornecimento do medicamento de alto custo Midostaurina (Rydapt). Pois bem. A Lei do Mandado de Segurança (Lei n. 12.016/2009), em seu art. 7o, inciso III, reza que o juiz, ao despachar a petição inicial, ordenará que se suspenda o ato que deu motivo ao pedido, quando houver fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida, sendo facultado exigir do impetrante caução, fiança ou depósito, com o objetivo de assegurar o ressarcimento à pessoa jurídica. José da Silva Pacheco, in Mandado de segurança e outras ações constitucionais típicas, 5.ed. rev., atual. e ampl. - São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2008, p. 222, ao comentar a legislação anterior, traz a lume ensinamentos os quais se aplicam à nova sistemática do mandado de segurança. É conferir: são pressupostos para que o juiz possa conceder a liminar em mandado de segurança: 1o) relevância do fundamento do pedido de segurança; 2o) possibilidade ineficácia do mandado de segurança que vier a ser, a final, concedido. E mais: “a relevância há de resultar da perfeita adequação do fato e do direito, da clareza e precisão das razões e argumentos, expostos na inicial, de modo a sobressair, ressaltar, saliente, proeminente, protuberante, como importante e valioso, o fundamento, a base, o alicerce do pedido do impetrante. Não se trata de requisito de cunho inteiramente subjetivo, como a alguns doutrinadores tem parecido, porque, embora o grau de relevo possa ficar na dependência da acuidade do magistrado, a sua percepção há de fornecer-lhe elementos de fato e de direito, para que, racionalmente, deduza, ainda, que preliminarmente, sobre o ajustamento apropriado entre eles”. Quanto à possibilidade de ineficácia do mandado de segurança, enfatiza o autor com arrimo na lição de Celso Agrícola Barbi que, se o fundamento do pedido for relevante, e se o ato impugnado for de natureza tal que a demora natural do processo torne a concessão do mandado de segurança ineficaz, deve o juiz suspender o ato. Outrossim, o Tema Repetitivo 106 do STJ dispõe: A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; iii) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência. Na espécie, nesse juízo prévio e inicial, reputo evidenciado o fundamento relevante apto a justificar o deferimento da liminar vindicada pela impetrante. À luz da Constituição Federal de 1988, é dever do Estado garantir a saúde física e mental dos indivíduos. A Lei n. 8.080/90, em seu art. 2o, reza, de sua vez, que a saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício. O art. 204 da Lei Orgânica do DF prescreve: Art. 204. A saúde é direito de todos e dever do Estado, assegurado mediante políticas sociais, econômicas e ambientais que visem: I – ao bem-estar físico, mental e social do indivíduo e da coletividade, à redução do risco de doenças e outros agravos; II – ao acesso universal e igualitário às ações e serviços de saúde, para sua promoção, prevenção, recuperação e reabilitação. (...) § 2o As ações e serviços de saúde são de relevância pública, e cabe ao Poder Público sua normatização, regulamentação, fiscalização e controle, devendo sua execução ser feita, preferencialmente, por meio de serviços públicos e, complementarmente, por intermédio de pessoas físicas ou jurídicas de direito privado, nos termos da lei. O perigo de ineficácia do writ, por sua vez, é intuitivo ante o estado de saúde da impetrante. Nesse sentido, o relatório médico de fl. 23/PDF, o qual destaca a importância da dispensação do medicamento vindicado. É conferir: “(...) é indicativo de que a leucemia está aparentemente retornando, e a paciente possui a mutação do FLT3, solicito com urgência Midostaurin 50mg 12/12 horas, por 28 dias, por 12 ciclos (12 meses), devido redução de recidiva da leucemia mieloide aguda”. Ao fim, o documento de fl. 24/PDF comprova que a impetrante não tem condições financeiras de arcar com o fármaco. É certo igualmente, a partir de fls. 26-28/PDF, que o medicamento MIDOSTAURIN, não encontra registro no SUS, malgrado conste de listagem da ANVISA. A Médica NOEMI DA SILVA LIRA, CRM/DF 28.437, atestou que, para a condição clínica da impetrante (pós-transplante e com perigo de recidiva da leucemia), não existem opções de medicamentos disponibilizadas pelo SUS para seu tratamento, além do MIDOSAUTRIN. Ante o exposto, DEFIRO a liminar para determinar que a autoridade indigitada coatora forneça, no prazo de 7 (sete) dias a contar da ciência da presente decisão, à impetrante o medicamento MIDOSTAURIN 50mg, segundo a prescrição de fl. 23/PDF, sob pena de multa diária de R$ 10.000,00 (dez mil reais). Notifique-se a autoridade indigitada coatora. Intime-se, ex vi do art. 7o, II, da Lei n. 12.016/2009. Após, ouça-se a il. Procuradoria de Justiça. I. Brasília/DF, 30 de janeiro de 2023. Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Plantonista